Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713335-10.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial (Num. 34837383), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator